Tribunal: TJSP
Processo: 1075396-28.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de extinção de parte dos pedidos, e de improcedência dos demais – Recurso do autor.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL – Legalidade das taxas de juros estipuladas, ainda que superiores à média do mercado – Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, mas não substitui o que foi convencionado, ausente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de extinção de parte dos pedidos, e de improcedência dos demais – Recurso do autor.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL – Legalidade das taxas de juros estipuladas, ainda que superiores à média do mercado – Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, mas não substitui o que foi convencionado, ausente abusividade.

TARIFAS E SEGURO – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança da tarifa de cadastro – Previsão em regulação bancária e devida prestação do serviço – Nulidade, contudo, do seguro prestamista – Pactuação acessória ao contrato de financiamento, sem permitir adesão a produto de outra instituição – Venda condicionada, em ofensa ao art. 39, I do CDC – Restituição simples, com correção monetária desde a contratação e juros de mora a partir da citação – Inteligência do art. 405 do CC. Recurso parcialmente provido.